Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735693-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA AGRAVADO: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO, CLOVIS PAIXAO RIBEIRO, CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO, PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO, FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS e DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os recorrentes por CLOVIS PAIXÃO RIBEIRO, ROBERTO DA PAIXÃO RIBEIRO, PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO, CLAUDIO PAIXÃO RIBEIRO e FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES, pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada em desfavor dos recorrente pelo sistema SISBAJUD, sustentada com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC, sob alegação de que foram bloqueados valores com origem salarial e valores mantidos como poupança. Os agravantes alegam, inicialmente, que o cumprimento de sentença originário deriva de cobrança de obrigações locatícias que somam o valor atualizado de R$ 99.279,19 (noventa e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e dezenove centavos). Afirmam que foram penhoradas pelo SISBAJUD aplicações em fundo imobiliário que somam de R$ 99.279,19 (noventa e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), de titularidade da primeira agravante, além do valor de R$ 7.556,16 (sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) em conta salário do segundo recorrente. Quanto ao segundo agravante, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, o recurso sustenta a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado, na expressão de R$ 5.225,47 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), argumentando que possui origem salarial. Alegam terem comprovado nos autos que essa parte da penhora incidiu em conta salário, argumentando que dívida em execução não tem natureza alimentar, e que eventual penhora de porcentagem do salário auferido pelo segundo recorrente dependeria de prévia decisão judicial. A esse respeito, requerem “...o deferimento da tutela de urgência ante a total ilegalidade cometida, determinando, em caráter liminar, em face das provas previamente apresentadas a imediata liberação do valor salarial penhorado na quantia de R$ R$ 5.225,47 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).” Quanto ao penhorado realizada contra a sociedade de advogados que figura como primeira agravante, PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS e DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, afirmam que o bloqueio incidiu sobre investimentos realizados pela aquisição de cotas de fundo imobiliário, com valores acumulados durante a vida profissional de sócio da recorrente, ressaltando que o mesmo possui oitenta e sete anos de idade. Defendem que o investimento pessoal em fundo imobiliário equivale à aplicação em caderneta de poupança, sendo impenhorável nos moldes do art. 833, X, do CPC, conforme orientação do STJ. Sustentam, ainda, a impenhorabilidade de cotas de fundo de investimento imobiliário com fulcro no art. 2o, V da Lei 6.385/76, argumentando que “...as cotas de fundos de investimento são valores mobiliários, e, como tal, não constam, em valores decorrentes de dinheiro em espécie ou com o dinheiro depositado em conta bancária em que a constrição recai sobre um valor certo e líquido. As cotas de fundo de investimento encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez atinentes aos ativos financeiros componentes da carteira, em maior ou menor grau, o que, por si só, justifica a diversidade de gradação para efeito da penhora, imposta por lei adjetiva civil.” Concluem que “...deveria, no mínimo, haver a IMEDIATA devolução da quantia de 40 salários mínimos da aplicação por se tratar de quantia impenhorável. Ante o fato da parte Agravante ter juntado a INTEGRALIDADE dos valores dos fundos penhorados no ID 20673182.” Defendem a presença dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal reclamada, aduzindo que o periculum in mora está evidenciado, “ante o fato da penhora alimentares terem ocorrido desde 17/07/2024”. Com esses argumentos, requerem “...em REGIME DE ABSOLUTA URGÊNCIA, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão proferida, com a imediata devolução dos valores penhorados com os fundamentos acima declinados confirmando, no mérito, a reforma da decisão ora agravada com a retirada da penhora dos valores acima descritos ante o fato de não se tratar de verba alimentar afastando a exceção legal”. Preparo regular no ID 63325778. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A medida não comporta deferimento na hipótese dos autos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recuso. O art. 854, § 3o, I, do CPC, dispõe expressamente que, após ser intimado da penhora de ativos financeiros, o executado tem o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a medida constritiva, comprovando a impenhorabilidade do montante constringido, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim existe um prazo peremptório para impugnação à penhora de ativos financeiros pelo SISBJUD, sendo certo que o ônus da prova da arguição de impenhorabilidade ou de excesso da medida constritiva é da parte executada. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente desta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. (...). 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. (...) (Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois os recorrentes apresentaram impugnação à penhora desacompanhada elemento de prova passível de demonstrar as causas de impenhorabilidade alegadas. Não merece censura a decisão agravada quanto à rejeição da impugnação à penhora realizada em face do segundo agravante, no valor de R$ 5.225,47 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) em conta no Banco do Brasil, onde recebe expressiva remuneração como servidor do Ministério de Gestão e Inovação, pois o extrato bancário exibido pelo próprio recorrente comprova a regularidade da medida constritiva. Com efeito, o extrato bancário de ID 63325786 revela que entre a data do recebimento do salário pelo agravante, em 1o de julho de 2024, e a data da medida constritiva, realizada no dia 18 de julho de 2024, ocorreram diversos depósitos na conta bancária do recorrente, por transferências via PIX, provenientes de terceiros. Considerando que depois da data do recebimento do salário houve ingresso de recursos de origem não especificada, em montante superior ao que foi penhorado na conta corrente, fica a fastada a arguição de impenhorabilidade com fulcro no art. 833, IV, do CPC, pois constatado que a constrição incidiu sobre valores de livre disposição do seguindo agravante. Também não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto à penhora de R$ 99.279,19 (noventa e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e dezenove centavos) em investimentos mantidos pela primeira agravante PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS e DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA perante a instituição XP Investimentos. Não se verifica minimante comprovado que a penhora tenha atingido investimento pessoal acumulado durante a vida profissional de sócio da recorrente, ou que a medida tenha incidido sobre aplicação em fundo imobiliário de sua titularidade. O único documento de comprovação apresentado pelos recorrentes nos autos de origem e no presente recurso é a comunicação de bloqueio judicial emanada da XP Investimentos de ID 63325782, de onde se apura que todos os valores foram constringidos em aplicações mantidas pela pessoa jurídica da sociedade de advogados que figura como primeira agravante. Nesse contexto, deve-se observar que o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável aos investimentos mantidos com o faturamento de pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento jurídico é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana do devedor. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, ainda que em determinados casos possa ser extensível à outras modalidades de investimentos, se refere à caderneta de poupança, entendida como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física, não podendo se converter em blindagem ao faturamento de pessoa jurídica. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)”. (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO. EXECUÇÃO. SUPERIOR. VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. (...) 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1798884, 07406637520238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, CPC. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. (...) 2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. 3. Em relação à pessoa jurídica, caberia à parte executada/agravante a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 4. Não comprovado nos autos que os valores penhorados se caracterizam como impenhoráveis, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1882428, 07411167020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a falta de comprovação da incidência da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC inviabilizaria ao colhimento da impugnação, ainda que tivesse incidido sobre aplicações financeiras de pessoa física. Isso porque o bloqueio pelo SISBAJUD foi realizado em face da primeira agravante pelo valor máximo determinado na ordem judicial, sendo provável que subsista saldo remanescente de aplicações financeiras em nome da sociedade de advogados de vedora, ou mesmo e da pessoa física de seu sócio. Contudo, como já havia sido destacado na decisão agravada, os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova de que a constrição atingiu a integralidade de suas reservas financeiras, ou de que não tenha restado valores superiores à 40 (quarenta) salários mínimos nos investimentos e aplicações não atingidas pela medida, sendo que o único documento de comprovação apresentado pelos recorrentes é a comunicação de bloqueio judicial emanada da XP Investimentos, que se limita a indicar os valores bloqueados, e não todos os investimentos mantidos perante a referida instituição ID 63325782). Por fim, para além da falta de probabilidade de provimento dor recurso, trata-se de pretensão antecipatória do mérito recursal pela qual os agravantes pretendem obter pronta restituição dos recursos penhorados, o que se mostra inviável, pois é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator